Tribunal: CARF
Processo: 13643.000546/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000546/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA SAD CAMPOS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se Notificação de Lançamento de fls. 3/6, lavrada em 04/08/2008, referente
a crédito tributário no montante de RS 40.175,23, sendo R$ 21.179,42 de imposto de renda
pessoa física - suplementar (código 2904). R$ 15.884,56 de multa de ofício de 75% (passível de
redução) e R$ 3.1 II ,25 de juros de mora calculados até agosto/2008.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pela interessada, relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário de 2006,
quando foram constatadas as seguintes irregularidades, de acordo com a Descrição dos Falos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000546/2008-11
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.000546/2008-11

fls. 4/5 v. pois. regularmente intimada, a contribuinte não se manifestou: 1) dedução indevida de
dependente - RS 4.548,96; 2) dedução indevida de despesas médicas - R$ 67.769.53; 3) dedução
indevida de previdência privada e Fapi -- RS 36,47; e 4) dedução indevida de despesas com
instrução - RS 5.916.76.
A impugnação foi considerada parcialmente procedente pela DRJ
Apresenta recurso com as mesmas razões apresentadas na impugnação
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 255 atesta que o contribuinte foi intimado em 25/02/2011, sexta-feira, e o recurso
voluntário foi apresentado em 18/07/2011, segunda-feira.
Portanto, o prazo legal se esgotou em 29 de março de 2011, terça-feira, o que
torna o presente recurso intempestivo.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO por intempestivo
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital